Tribunal: STF
Processo: RE 536433
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESNECESSÁRIO DESFAZER A CADEIA PROCESSUAL QUANDO O PROVIMENTO JUDICIAL OBJURGADO IRRADIA EFEITO ESTRITAMENTE IDÊNTICO AO ALMEJADO PELA RECORRENTE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar. A embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (CPC, art. 512). Se não há prejuízo para a embargante, que obteve provimento judicial satisfatório, o recurso não lhe é útil nem necessário. 4. Embargos de declaração rejeitados.